Tribunal: STF
Processo: HC 83855
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TENTATIVA DE ESTUPRO.
 TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO PREVISTO NA DENÚNCIA.
COMPETÊNCIA.
Segundo o art. 383 do CPP "o juiz poderá dar ao fato
definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia,
ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave",
especialmente quando a denúncia descreve todos os elementos
constitutivos do tipo penal a que foi condenado o paciente.
O
acusado se defende dos fatos imputados na peça acusatória e não do
dispositivo legal citado.
A tramitação do processo com o rito
ordinário demonstra a investidura do juízo na competência comum
ordinária, mesmo que a condenação tenha sido por crime de menor
potencial ofensivo.
A competência para o julgamento da apelação é
do Tribunal de Alçada e não da Turma Recursal.
Habeas corpus
deferido.